Tribunal: TJES
Processo: 5014038-51.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014038-51.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: HELDER VIEIRA DE JESUS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014038-51.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
HELDER VIEIRA DE JESUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR COM DEFICIÊNCIA (TEA). REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DIREITO À ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL. PRECEDENTE VINCULANTE (STF TEMA 1.097). LACUNA NA LEI LOCAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. DECRETO FEDERAL Nº 6.949/2009. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha em face de sentença proferida em ação ordinária que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O autor, servidor público municipal efetivo (Professor) diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pleiteou e obteve na origem o direito à redução de 25% de sua carga horária, sem compensação de horário e sem redução de vencimentos, para acompanhamento terapêutico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia judicial para fixação do percentual de redução; e (ii) saber se o Poder Judiciário pode garantir a redução da jornada de trabalho a servidor público com deficiência na ausência de lei municipal específica (lacuna na LC 006/2002), sem que haja violação ao princípio da legalidade estrita e à separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, pois o rito dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95) é pautado pela celeridade e economia processual, vigorando o princípio do livre convencimento motivado. A farta instrução documental juntada aos autos revelou-se apta e suficiente para embasar a prestação jurisdicional, tornando desnecessária a realização de perícia.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.097 (RE 1.237.867), fixou entendimento vinculante estabelecendo que se aplica aos servidores estaduais e municipais, para todos os efeitos, o previsto no art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990.

A legislação do Município de Vila Velha incorre em omissão inconstitucional parcial ao prever horário especial para servidores com dependentes com deficiência, mas silenciar sobre a deficiência do próprio servidor. O suprimento dessa lacuna mediante aplicação analógica da lei federal não configura atuação do Judiciário como legislador positivo, mas sim o exercício do controle de constitucionalidade e convencionalidade (Decreto nº 6.949/2009) para assegurar direitos fundamentais.

A pretensão municipal de obstar o direito sob a justificativa de "falta de lei" fere a boa-fé objetiva e caracteriza
venire contra factum proprium
, uma vez que a própria municipalidade (Perícia Médica do IPVV e Secretaria de Educação) já havia deferido administrativamente o pedido de horário especial do autor em período anterior.

O percentual de redução fixado em 25% encontra amparo na documentação médica e na razoabilidade para a preservação do tratamento da pessoa com deficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:
"A ausência de previsão específica em lei municipal não obsta o direito à redução de carga horária para o próprio servidor público com deficiência, aplicando-se, por analogia e com base na garantia de adaptação razoável, o disposto no art. 98, § 2º e § 3º, da Lei Federal nº 8.112/1990, conforme precedente vinculante do STF (Tema 1.097)."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal de 1988, art. 98;

Lei Federal nº 8.112/1990, art. 98, § 2º e § 3º;

Lei Federal nº 9.099/1995, arts. 40 e 46;

Lei Complementar Municipal de Vila Velha nº 006/2002, art. 152, § 1º;

Decreto Federal nº 6.949/2009.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.237.867 (Tema 1.097 da Repercussão Geral).

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O
MUNICIPIO DE VILA VELHA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
HELDER VIEIRA DE JESUS
(ID 18565271), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito do autor à redução de 25% de sua carga horária,
sem necessidade de compensação de horário e sem qualquer redução em seus vencimentos e vantagens, enquanto perdurar a necessidade devidamente atestada por profissional médico
, em razão de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em sede recursal (ID 18565272), o Município recorrente defende a reforma da sentença alegando, em síntese: a) a ausência de previsão legal específica na legislação municipal para concessão de horário especial a servidor com deficiência (apenas para dependentes); b) violação ao princípio da legalidade estrita e da separação dos poderes; c) necessidade de produção de prova pericial judicial (cerceamento de defesa).

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 18565275), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Do Cerceamento de Defesa

O recorrente suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não realização de perícia judicial.
Rejeito a preliminar
. Vigora no ordenamento jurídico brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, sendo o magistrado o destinatário das provas.

No rito da Lei nº 9.099/95, pautado pela celeridade e economia processual, o juiz tem o poder-dever de indeferir diligências desnecessárias quando o acervo documental constante nos autos se mostra apto a nortear a entrega da prestação jurisdicional. No caso vertente, a instrução documental é vasta e suficiente para o deslinde da controvérsia, não se vislumbrando o prejuízo alegado pela ausência de prova técnica pericial.

Superada tal questão, passo à análise do Mérito.

No mérito, tenho o mesmo entendimento da Magistrada de primeiro grau.

Analisando detidamente os autos, verifico que o autor é servidor público efetivo (Professor) e comprovou, mediante robusta prova documental (Laudo Psiquiátrico e Declaração de Acompanhamento Psicológico), ser portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA - CID F84.0), necessitando de suporte terapêutico e redução de estímulos sensoriais exacerbados para o exercício de suas funções (ID 18565255 e 18565258).

Pois bem. A controvérsia reside na suposta falta de amparo legal por omissão da Lei Complementar Municipal nº 006/2002. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.097 (RE 1.237.867), fixou tese jurídica vinculante de que:
“Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990”
.

Nesse contexto, o Princípio da Legalidade Administrativa não se limita apenas à lei local, mas ao ordenamento jurídico como um todo, submetendo-se à interpretação constitucional da Suprema Corte. A aplicação direta dessa tese não configura atuação do Judiciário como legislador positivo, mas sim o exercício do controle de constitucionalidade e convencionalidade, assegurando a eficácia de direitos fundamentais da pessoa com deficiência previstos na Constituição Federal e na Convenção de Nova York, promulgada pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009.

Portanto, afasto as teses de violação à legalidade estrita e à separação dos poderes, uma vez que a atuação jurisdicional visa assegurar a supremacia da Constituição e a eficácia dos direitos fundamentais do servidor recorrente.

Destaca-se que a legislação municipal de Vila Velha prevê a redução de carga horária para o servidor que possui dependentes com deficiência (Art. 152, § 1º, da LC 006/2002), mas silencia sobre o servidor que é o próprio portador da deficiência. Esse silêncio configura uma omissão inconstitucional parcial.

Não é razoável nem isonômico permitir que o servidor se afaste para cuidar de terceiros e negar-lhe o mesmo direito para cuidar de sua própria saúde e realizar o tratamento indispensável à sua condição. Portanto, o Judiciário apenas integra a lacuna da lei local utilizando a legislação federal por analogia, conforme autorizado pelo precedente vinculante do STF, para garantir a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde.

Reforça-se que o próprio Município de Vila Velha já havia reconhecido administrativamente a necessidade do servidor, tendo a Perícia Médica (IPVV) e a Secretaria de Educação deferido anteriormente o pedido de horário especial por um ano (ID 18565259, pág. 24). Invocar a “falta de lei” apenas no momento da renovação do pedido configura
venire contra factum proprium
(proibição de comportamento contraditório), violando os princípios da boa-fé objetiva e da proteção à confiança, que são desdobramento lógico da própria legalidade administrativa.

Quanto ao pedido subsidiário de anulação da sentença para fixação do percentual de redução via perícia, este não merece acolhimento. O percentual de 25% fixado na origem mostra-se razoável e encontra amparo na necessidade terapêutica demonstrada pelos documentos médicos e pelo reconhecimento prévio da própria municipalidade em sede administrativa. Assim, a fixação judicial do
quantum
de redução não é arbitrária, mas um resultado direto da adequação necessária entre a jornada de trabalho e o tratamento terapêutico indispensável à condição de pessoa com deficiência do autor.

Nestas considerações, voto pela manutenção da decisão do Juízo
a quo
.

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegro o comando sentencial (ID 18565271), por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de março de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)